Tribunal: STF
Processo: HC 222168
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Patrick de Oliveira Berriel em favor de Fernanda Brenda Gonçalves de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 740.175/RJ, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. ” (eDOC 17, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em suma, que não haveria suporte probatório para sua condenação pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. (p. 5-11)



    Afirma que a paciente não tinha conhecimento das atividades do marido, e que não ficou comprovada a existência de ânimo associativo entre a paciente e o corréu. (p. 12-17)



    Requer a absolvição da paciente em face dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 pelo reconhecimento de insuficiência probatória. 



    Este writ veio a mim por prevenção ao ARE 1.400.125.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória da paciente:



    “Ademais, inviável o reconhecimento da tese defensiva da participação de menor importância em favor da acusada Fernanda, visto que, pelo que restou apurado do arcabouço probatório, a mesma tinha plena ciência da atividade ilícita desempenhada por seu marido e com ela anuía, permitindo, ambos, que enorme quantidade de material entorpecente, armas e munições fossem guardadas em sua residência, no intuito de posterior venda/distribuição. 



    Assim, a mesma agia de modo a colaborar com o desenvolvimento da atividade ilícita, igualmente guardando os materiais recebidos em sua casa, da mesma forma que o corréu Francinei, seu marido. (...)



    Ademais, pela enorme quantidade de material entorpecente apreendido, capaz de entorpecer milhares de pessoas e que certamente seria distribuído em diversas comunidades de Belford Roxo e da Baixada Fluminense, bem como pela apreensão de arma de fogo de uso restrito e munições, além de outros materiais, tais como molas recuperadoras de arma, coldres, colete à prova de balas, tudo elencado nos autos de apreensão de fls. 22/23 e 2/25 e 71, ficou evidenciado que se encontrava associada a organização criminosa voltada ao exercício da traficância.” (eDOC 2, p. 13-27)



    No presente caso, constato que a autoria da paciente restou configurada pela atividade delituosa desenvolvida em sua residência, com sua anuência e com o envolvimento de seu companheiro.



    Consoante relatado, a paciente foi condenada à pena de 14 anos de reclusão pela prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35 c/c 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/2006, porquanto, juntamente com o marido, participava de associação criminosa objetivando o tráfico de drogas. A condenação restou mantida em sede de julgamento de apelação pelo Tribunal de origem.



    Neste ponto, cumpre frisar que a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente